Tribunal: TJDFT
Processo: 0724094-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724094-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: H. C. L., ELEN CRISTINA LOPES PARENTE REPRESENTANTE LEGAL: ELEN CRISTINA LOPES PARENTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. CAUSA DE PEDIR. NEGLIGÊNCIA IMPERÍCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO DE PARTO. RECÉM-NASCIDO. LESÃO CORPORAL. SEQUELA. CAUSA. IMPUTAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. DESCABIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 e 373, I e II). INVIÁVEL SUBVERTER-SE O ÔNUS PROBATÓRIO À GUISA DE SUBVERSÃO DOS CUSTOS DA PROVA. AGRAVO PROVIDO. 1. Aviada ação indenizatória em desfavor do estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médicos que foram prestados aos pacientes, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique). 2. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de negligência e imperícia ao serviço público, portanto de ato omissivo, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo). 3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 4. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão o ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato (CPC, art, 373, I e I, e § 1o). 5. Conquanto indispensável a incursão probatória, e, quiçá, a produção de prova pericial, não se afigurando dificultoso ou impossível à parte a quem interessa viabilizar sua produção, inclusive porque lhe é assegurado valer-se da interseção judicial para obtenção de elementos impassíveis de serem obtidos pessoalmente, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, inclusive porque a inversão do encargo não pode ser promovida à guisa de subverter a assunção dos custos da prova necessária, devendo, portanto, ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição do ônus probatório. 6. Agravo conhecido e provido. Maioria. Os recorrentes alegam violação aos artigos 373, § 1o, e 478, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus deve recair sobre o recorrido, considerando a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica dos insurgentes. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 373, § 1o, e 478, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo apontado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. ALEGADOS DANOS À ATIVIDADE PESQUEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO ANCORADO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, com apoio no laudo pericial, concluiu que não foi demonstrada a relação de causalidade entre a implantação de usina hidrelétrica e os alegados danos à atividade pesqueira. Assim, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido, a fim de reconhecer a responsabilidade da parte ré, ora agravada, pelos alegados danos morais e materiais, requer a incursão no acervo fático-probatório, de modo que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A verificação da presença dos requisitos necessários à inversão do ônus probatório demanda o reexame de matéria fático-probatória; incide, na hipótese, a Súmula 7/STJ. 4. Em razão da incidência da Súmula 7/STJ, segue obstado o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1279663/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/03/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 161931/DF (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005